Tribunal: TJDFT
Processo: 0717401-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0717401-33.2022.8.07.0000 Agravante(s) Montenegro Health Locação de Equipamentos Hospitalares Ltda. Agravado(s) Parkshopping Corporate Empreendimento Imobiliário Ltda., Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil e IRB Investimentos e Participações Imobiliárias S.A. Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Montenegro Health Locação de Equipamentos Hospitalares Ltda. contra decisão (Id 123507766 do processo de referência) proferia pelo juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de execução de título extrajudicial movida em seu desfavor por Parkshopping Corporate Empreendimento Imobiliário Ltda., Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil e IRB Investimentos e Participações Imobiliárias S.A., processo n. 0706148-16.2020.8.07.0001, determinou a penhora sobre o faturamento da empresa executada. A tutela de urgência recursal foi indeferida (Id 35842795). Na petição de Id 36657352, os advogados constituídos pelo agravante informam que renunciaram ao mandato, bem ainda que notificaram a parte, juntando o documento de Id 36657353. Pela decisão de Id 37010081 foi determinada a intimação pessoal da parte agravante para regularizar a representação processual, nos termos do art. 76 do CPC, o que ocorreu nos termos do expediente de Id 37571721. Não obstante, a recorrente deixou transcorrer, in albis, o prazo para se manifestar (Id 37872986). É o breve relatório. Decido. Como observado, os advogados constituídos pela agravante renunciaram ao mandato, e notificaram a mandante para nomear sucessor, nos termos do art. 112 do CPC (Id 36657353), o que ensejou a prolação da decisão de Id 37010081, no sentido da intimação pessoal da agravante para regularizar a representação processual, nos termos do art. 76 do CPC. A despeito de regulamente intimada a recorrente não atendeu a ordem judicial (Id 37571721 e Id 37872986). Com efeito, o art. 76 do CPC dispõe: Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. [...] § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido. – grifo nosso Deste modo, a omissão da recorrente atrai a incidência da norma processual acima transcrita. O art. 932, III, do CPC, autoriza o relator a não conhecer de recurso, quando manifestamente inadmissível. Ante o exposto, com arrimo no art. 932, III c/c art. 76, § 2o, I, do CPC; e art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso porquanto manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos como de estilo. Brasília, 9 de agosto de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora